Tribunal: TJES
Processo: 5043824-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043824-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES PAPALAMBROPOULOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5043824-13.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES PAPALAMBROPOULOS.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17337303. Contrarrazões apresentadas no ID 17337309.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17337303), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Verifico que o preparo recursal foi devidamente recolhido conforme IDs 17337304 e 17337305.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO AUTOSSUSPENSIVA. ART. 165 DO CTB. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE 360 DIAS PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE (ART. 282, § 6º, II, CTB). PRAZO SEQUER INICIADO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Lucas Rodrigues Papalambropoulos em face do DETRAN/ES. Narra o autor que foi autuado em 29/06/2024 por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), registrada no AIT nº BA00413198. Sustenta a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração, fundamentando que o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) não foi instaurado de forma concomitante ao processo de multa, conforme determina o art. 261, § 10, do CTB, o que geraria a nulidade do procedimento por descumprimento dos prazos do art. 282, § 6º, do referido Código.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau entendeu que a ausência de instauração concomitante não gera prejuízo ao condutor e não importa em nulidade automática. Ressaltou que, sob a vigência da Lei nº 14.229/21, o termo inicial da decadência seria a conclusão do procedimento de apuração do AIT, não se verificando a desídia administrativa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado alegando que o órgão de trânsito possuía o prazo de 360 dias para a expedição da notificação da penalidade de suspensão, prazo este que teria sido violado. Requer a reforma da sentença para declarar a decadência do direito de punir e a consequente nulidade do processo administrativo de suspensão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar se operou a decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, especialmente considerando o marco temporal estabelecido pela Lei nº 14.229/2021 e a data do cometimento da infração específica.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei nº 14.229/2021 introduziu alterações significativas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelecendo no art. 282, § 6º, que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 dias ou, se houver defesa prévia, de 360 dias. Para as penalidades de suspensão do direito de dirigir (art. 256, II), o prazo decadencial conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, nos termos do art. 282, § 6º, inciso II, do CTB.

No caso concreto, a infração prevista no art. 165 do CTB ocorreu em 29/06/2024. Do histórico do AIT (ID 17337298 – pág. 5), consta que o
recorrente apresentou defesa prévia em 05/09/2024
. Assim,
o prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade de suspensão é de 360 dias, contado da conclusão do processo administrativo
. Como
em 06/11/2024 o processo ainda não havia sido concluído
, por estar pendente de julgamento da defesa prévia (ID 17337298 – pág. 5), e como
a ação foi ajuizada em 21/10/2024
, conclui-se que o prazo decadencial sequer havia começado a correr quando do ajuizamento, não prosperando a alegação de extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo.

Quanto ao argumento de nulidade por ausência de tramitação concomitante do processo de multa e de suspensão (art. 261, § 10, do CTB), deve prevalecer o entendimento de que a inobservância de tal rito procedimental configura mera irregularidade administrativa, a qual não tem o condão de anular o ato punitivo sem a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa (princípio do
pas de nullité sans grief
). No caso em tela, verifica-se que o recorrente teve plena ciência da autuação e apresentou defesa administrativa, sendo que a tramitação sucessiva, em última análise, acaba por postergar a aplicação da penalidade, não gerando dano processual ao infrator.

No tocante à alegação de que o PSDD não foi instaurado imediatamente, deve-se reforçar que a decadência é instituto que pune a inércia administrativa após o transcurso do prazo legal. Não estando esgotado o prazo de 360 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB para a notificação da penalidade, a higidez do poder de polícia estatal permanece preservada, sendo a sentença de improcedência medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)